Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência do erro material no dispositivo do acórdão que suspendeu a exigibilidade do pagamento dos honorários de advogado de acordo com a regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos conhecidos e providos.